Tribunal: STF
Processo: ARE 1473961
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. Sentença que não poderia ter sido proferida, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Recebimento da inicial, em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa. Inadmissibilidade. Hipótese de rejeição por inexistência de ato de improbidade, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92. Ausência de elemento doloso ou culposo, enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário. Violação a regras administrativas que fica adstrita ao campo das meras irregularidades não intencionais. A gravidade das consequências impõe exame cuidadoso desde o início do processo. A hipótese se assemelha à rejeição de denúncia em ação penal, quando ausentes elementos mínimos de caracterização do ilícito, situação em que inaplicável o princípio in dubio pro societate. Pedido de anulação da sentença acolhido. Inicial rejeitada. Extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 17, § 8º da Lei 8.429/92. 



    RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA, COM EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 37, caput e inciso II, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 43.



    Alega que o recorrido, “por meio da Portaria nº 080 de 13 de fevereiro de 2017, nomeou o servidor público Elias Alves Martins, ocupante do cargo de gari, para exercer de forma provisória, porém, indeterminada, as funções do cargo de motorista, cargo diverso para o qual foi aprovado no ano de 2002 em concurso público para o seu cargo original (gari)”.



    Aduz que “a inicial, como adiantado, trouxe a imputação de ato de improbidade que ofendeu os princípios administrativos, notadamente o da legalidade, impessoalidade e moralidade, porque o agravante, na condição de Prefeito, editou ato administrativo com conteúdo ilegal, por nomear servidor público municipal para exercer as funções de cargo diverso para o qual foi contratado (Art. 11, da lei 8429/92)”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO PARQUET ESTADUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO REFORMADA PELO TJSP. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 17, §8º, DA LEI Nº 8.429/92. RE MINISTERIAL ALEGANDO VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF E CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 43. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS NECESSÁRIOS AO TRÂNSITO DO RECURSO. MÉRITO. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente